Tribunal: TJMT
Processo: 0003739-86.2010.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003739-86.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Clarindo Alves Queiroz (VÍTIMA), JOSE BARBOSA BEZERRA JUNIOR - CPF: 775.964.471-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLARINDO ALVES QUEIROZ (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
DECLARAÇÕES SEGURAS DA TESTEMUNHA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA
– ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – INDISPENSABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA – REVISÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – SÚMULA 231 DO STJ
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E, CONSEQUENTEMENTE, READEQUAR AS PENAS.

“As provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a autoria e a materialidade do furto praticado, autorizam a manutenção da condenação.”
(TJMT, Ap 0001057-76.2009.8.11.0092)

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003739-86.2010.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): JOSÉ BARBOSA BEZERRA JÚNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ BARBOSA BEZERRA JÚNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 34728), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos [pagamento de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade]
- art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 30946996).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo.

Pede o provimento para
que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora
(ID 72962041).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72962405).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela sua absolvição, por ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Pleitos improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora – Outros meios de prova – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 77704462)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 26/fevereiro/2010, por volta das 20 horas, o denunciado foi até a Fazenda Carneirinho (proprietário Clarindo Alves Queiroz), localizada próximo a Farinheira, zona rural de Cocalinho-MT de responsabilidade

do sr Arcelino Severo dos Santos (vulgo Tota), e vendo que não havia ninguém na residência, arrombou a porta e subtraiu, com a vontade livre e consciente, ciente do caráter criminoso de sua conduta e agindo com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: uma motosserra marca Stihl de cor vermelha, n° de série 354.307.132, modelo O8, uma engraxadeira de trator de cor vermelha, marca Mac40-Export; 2 (dois) estojos de vacinar gado, modelo revolver, marca Hoppner; 1 fita métrica; 1 facão e 1 arco de pua, conforme auto de apreensão de fls. 06/07 [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta tipificada no art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 30946480)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Destaco que, Arcelino Severo dos Satos em sede judicial ratificou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, alegou que na época dos fatos era gerente da Fazenda, sendo que na data do ocorrido havia se ausentado de sua residência na Fazenda mencionada e ao retornar verificou que a porta da casa estava arrombada, onde após, sentiu falta de alguns objetos. Algum tempo depois, foi comunicado pelos policiais militares que haviam encontrado os objetos furtados, sendo restituídos parte deles.

A testemunha Eurípedes Carlos de Oliveira (Policial Civil) em Juízo narrou não ter participado das diligências, mas teve conhecimento sobre o furto ocorrido em cartório, não se recordando precisamente de detalhes de sobre os fatos.

Em que pese o acusado não ter sido interrogado em Juízo, quando interrogado em sede policial confessou a autoria delitiva, afirmou ter furtado os objetos da residência da vítima mediante arrombamento da porta desta. Alegou, por fim, que no dia 02/ 10/2010 a Polícia descobriu sua autoria, lhe levou para a Delegacia de Polícia, local onde confirmou os fatos, bem como indicou o local onde encontrava-se a res furtiva.

Com efeito, embora requerido pela defesa do acusado a sua absolvição por ausência de provas, verifico que não merece prosperar, tendo em vista que restou demonstrado a autoria deste na pratica do delito de furto qualificado em questão. Ademais, no que tange a qualificadora prevista no inciso I, do §4°, verifico que seu afastamento é incabível no presente caso.

Isso porque o rompimento de obstáculo no presente caso restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas em fase inquisitorial, inclusive, pela confissão do réu, assim como pelas provas orais produzidas em fase judicial.

E, de fato, a jurisprudência pátria atesta a prescindibilidade de laudo pericial em local do crime quando a qualificado do crime de furto puder ser extraídas por outros meios de prova [...]

Diante dessas considerações, tenho como comprovada a autoria e materialidade do delito descrito no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, praticado pelo acusado José Barbosa Beserra Junior [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 30946996)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 30946484) e Auto de Entrega (ID 30946484), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Arcelino Severo dos Santos, testemunha (ID 30946483) e o apelante (ID 30946485).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Arcelino Severo dos Santos, testemunha (ID 30947457 – Relatório de Mídias) e Eurípedes Carlos de Oliveira, escrivão de Polícia (ID 30947457 – Relatório de Mídias). O apelante não foi ouvido em juízo por não ter sido localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 30946996).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.2.2010, por volta das 20 horas, o apelante dirigiu-se até a fazenda Carneirinho, de propriedade de Clarindo Alves Queiroz, localizada na zona rural do município de Cocalinho/MT e, por não haver ninguém no local, arrombou a porta da residência e subtraiu, com vontade livre e consciente, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motosserra marca Stihl de cor vermelha, n° de série 354.307.132, modelo O8, 1 (uma) engraxadeira de trator de cor vermelha, marca Mac40-Export; 2 (dois) estojos de vacinar gado, modelo revolver, marca Hoppner; 1 (uma) fita métrica; 1 (um) facão e 1 (um) arco de pua (ID 30946480);

- Arcelino Severo dos Santos, caseiro da fazenda Carneirinho, nas fases policial e judicial, declarou que no dia 25.2.2010 foi para a cidade de Água Boa/MT para cuidar da sua saúde, sendo que no dia seguinte sua esposa informou a respeito do furto ocorrido; no dia 27.2.2010 retornou para a fazenda, quando visualizou a porta arrombada, deu falta dos objetos subtraídos e procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência (ID 30946483/ ID 30947457 – Relatório de Mídias);

- o apelante, na fase policial, relatou que “
na data de 26/02/l0 saiu para ir pescar sendo que foi em uma motocicleta, sendo que passar na chácara onde mora a pessoa de Arcelino Severo, conhecido por ‘Tota’ resolveu a parar na mesma; QUE também mais uma vez viu que não tinha ninguém na casa, e que então arrebentou a porta da residência entrando na mesma, e que em um cômodo viu várias ferramentas de uso em fazenda; QUE começou a pegar algumas sendo, uma engraxadeira de trator, dois estojos de vacinar gado, (Tipo Revolver), um arco de pua, e um motor serra marca Stil de cor vermelha, modelo 08
” (ID 30946485). O apelante não foi ouvido em juízo por não ter sido localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 30946996).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras de
Arcelino Severo dos Santos
, tanto em sede policial quanto judicial, somadas à confissão extrajudicial do apelante,
afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída na denúncia
.

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a autoria e a materialidade do furto praticado, autorizam a manutenção da condenação.”
(TJMT, Ap 0001057-76.2009.8.11.0092 – Primeira Câmara Criminal – 22.3.2019)

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Quanto ao rompimento de obstáculo, o Juízo singular reconheceu a referida qualificadora em razão das declarações de Arcelino Severo dos Santos, em ambas as fases e pela confissão extrajudicial do apelante.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado o furto qualificado para simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequar as penas do apelante
JOSÉ BARBOSA BEZERRA JÚNIOR
a 1 (ano) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição do furto simples (CP, arts. 109, V, e 110, § 1º), considerado o período entre o recebimento da denúncia (28.2.2014 – ID 30946494) e a publicação da sentença (11.2.2019 – ID 30946996).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021